Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-56.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora de plano de saúde ao custeio da internação hospitalar e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria em discussão consiste em analisar: (i) a regularidade da negativa de custeio de internação hospitalar; e (ii) se a autora faz jus à compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada emergência, é ilegítima a negativa de cobertura, com fundamento em prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, na forma dos arts. 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei n. 9.656/98, e do enunciado de Súmula n. 597 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. A ilegítima negativa de custeio da internação hospitalar emergencial pela operadora de plano de saúde expôs a risco de lesão a integridade física e a saúde da paciente e configurou, na hipótese, o dano moral.
5. No tocante ao quantum indenizatório referente à reparação civil por danos morais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o seu arbitramento equitativo. Aplicando-se o referido critério, tem-se que o valor fixado na r. sentença revela-se adequado e moderado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.